Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730166-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DAYANA SANTANA DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que deferiu a tutela de urgência para compelir a operadora de saúde/agravante a autorizar e custear o parto cesárea da parte autora (Dayana Santana de Mendonça), bem como os procedimentos médicos e ambulatoriais necessários, inclusive a internação do recém-nascido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (id 241977380). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear a internação, em caráter de urgência, solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por DAYANA SANTANA DE MENDONÇA DANIEL, brasileira, casada, CPF n°014.000.761-02, residente e domiciliada na QR 414 conjunto C Lote 01 Apt. 105, Samambaia Norte –DF, CEP: 72.320-583, e-mail daymendonça.adv@gmail.com, tel: (61) 98408-1062, contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 29.309.127/0001-79, inscrita na ANS sob o n. 326305, com sede na SQS Quadra 06 BL. “A” Lote 71 sala 619, CEP: 70.326-900, Brasília/DF, Telefone (61) 4141-9713, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL SANTA MARTA - TAGUATINGA SUL, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesárea, conforme relatório médico (ID 241979639, 241983148). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesárea, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar-se a urgente internação da parturiente, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de parto cesárea, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL SANTA MARTA - TAGUATINGA SUL, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao deferir tutela de urgência para custeio de parto cesárea, ignora a cláusula contratual de carência vigente, prevista no contrato firmado em 10.12.2024, na modalidade coletivo por adesão, que estabelece 300 dias de carência para cobertura de parto a termo (fl. 6); (b) a autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, inclusive da carência, conforme proposta e contrato assinados, sendo indevida a concessão da tutela de urgência sem comprovação de urgência médica (fls. 5-6); (c) a cláusula de carência encontra respaldo legal no art. 12, V, “b” e “c” da Lei no 9.656/1998, que autoriza carência de até 180 dias para procedimentos gerais e 24 horas para urgência/emergência, o que não se aplica ao caso concreto (fl. 7); (d) a decisão agravada viola o ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF), ao afastar cláusula contratual válida e legal, sem qualquer substrato fático que justifique a medida excepcional (fl. 6); (e) a ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e de urgência (periculum in mora) impede a concessão da tutela, conforme previsto no art. 300 do CPC, pois não há elementos que evidenciem risco ao resultado útil do processo (fls. 4-5); (f) a autora poderia ter buscado atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal, não sendo legítimo transferir à operadora obrigação não contratada (fl. 6); (g) a manutenção da decisão agravada impõe risco de dano irreparável à agravante, que poderá não recuperar os valores despendidos caso a demanda seja julgada improcedente, justificando a concessão de tutela recursal com base no art. 1.019, I, do CPC, ou, subsidiariamente, a suspensão da eficácia da decisão nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC (fls. 7-8). Pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a sua reforma com cassação da liminar, reconhecendo-se a legalidade da cláusula de carência contratual e a ausência de urgência que justifique sua mitigação. Preparo recolhido É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação à internação em leito de UTI solicitada por médico assistente, sob a fundamentação de a beneficiária “não ter cumprido o período de carência estabelecido em lei e no contrato”. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nos termos da Lei n.o 9.656/1998, é de se destacar: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que o relatório médico se revela suficiente à demonstração da situação de urgência (id 241979639 e 241983148). No relatório datado de 7.7.2025, o médico obstetra que acompanha a parte agravada (Dr. Ferrari F. Farias), solicitou a “internação para cesareana de urgência para preservar a vida fetal” (id 241983148). Associado à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato (10.12.2024), de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a internação, como pretende a agravante. Registra-se que a negativa de cobertura teria sido em decorrência do não cumprimento do período de carência, conforme se depreende, inclusive, das próprias razões recursais. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, dado que ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido o pacífico entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT (mutatis mutandis): DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para impor à ré (agravante) a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação da autora (agravada) para realização de vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, e (ii) se é cabível a fixação de multa cominatória com fundamento no art. 537 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 35-C da Lei n.9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Ainda, o art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998 estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. 4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 5. A probabilidade do direito da autora/agravada está evidenciada pela circunstância de ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré/agravante, bem como de ser incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para realização do tratamento necessário à sua recuperação, conforme relatório médico e solicitação de internação acostados aos autos. 6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo revela-se presente, nos termos do art. 300 do CPC, porquanto o relatório médico de solicitação de internação aponta a urgência da medida diante do quadro clínico apresentado, o que demonstra potencial ofensa ao direito à vida e à saúde da beneficiária. 7. A necessidade do tratamento médico justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC. Diante das peculiaridades do caso, revela-se razoável e proporcional a multa cominatória diária fixada na espécie, sem prejuízo de posterior revisão (art. 537, § 1o, do CPC), caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2001340, 0708843-67.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar plano de saúdea custear a internação e tratamento hospitalar de recém-nascido, sob pena de multa diária, diante de negativa fundamentada em cláusula de carência contratual. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de superação do prazo de carência contratual em situação de urgência/emergência. II – Validade da imposição de multa diária como medida de coerção. III – Legalidade da decisão judicial que impõe cobertura de internação a plano de saúde mesmo durante o período de carência. RAZÕES DE DECIDIR 1. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, fundada no período de carência, não prevalece diante de situação médica urgente comprovada. 2. Conforme declaração médica e relatório anexado aos autos, a situação apresentava risco imediato à saúde do beneficiário (desidratação), o que caracteriza urgência nos termos da Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I. 3. A legislação e a jurisprudência firmada (Súmula 597 do STJ) determinam a obrigatoriedade da cobertura após 24 horas da contratação, nos casos de urgência ou emergência. 4. A Resolução no 13/1998 do CONSU reforça o dever de cobertura em internações emergenciais, ainda que durante o período de carência. 5. A imposição de astreintes visa garantir o cumprimento da decisão judicial e mostra-se proporcional, considerando o bem da vida tutelado. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece a abusividade da recusa de cobertura hospitalar em casos de urgência, mesmo quando invocado o período de carência. DISPOSITIVO E TESE7. Nega-se provimento ao agravo. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1999797, 0749928-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTERNAÇÃO EM UTI PARA TRATAMENTO DE SEPSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à agravante a autorização e o custeio da internação da autora em leito de UTI para tratamento de sepse grave, abrangendo exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alega ilegitimidade passiva, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e desproporcionalidade da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente pela negativa de cobertura de internação hospitalar em caso de emergência médica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, responde solidariamente pelos danos decorrentes da negativa injustificada de cobertura em situações de urgência, quando sua atuação ou omissão contribui para obstaculizar o acesso ao tratamento. 4. A documentação acostada aos autos comprova a gravidade do quadro clínico da autora, com risco iminente à vida, o que caracteriza situação de emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, tornando obrigatória a cobertura, independentemente de cláusulas contratuais ou da alegada limitação de competências da administradora. 5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura em situações de urgência, mesmo durante o período de carência contratual (AgInt no AREsp 2.557.915/SP). 6. A agravante não comprovou diligência efetiva para viabilizar o atendimento da beneficiária junto à operadora do plano, limitando-se a alegações genéricas, sem comprovar que tentou cumprir a ordem judicial. 7. A ausência de prazo razoável para o cumprimento da liminar não se revela abusiva em razão da urgência da situação clínica e da iminência de risco à vida, prevalecendo o direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/1988. 8. A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00, apresenta-se adequada e proporcional ao porte econômico da agravante e à gravidade da situação, tendo natureza coercitiva, conforme art. 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente pela negativa de cobertura em casos de urgência quando sua atuação ou omissão impede o acesso do consumidor ao tratamento médico necessário. 2. É válida a concessão de tutela de urgência para garantir internação hospitalar em UTI diante de quadro clínico grave e risco à vida, mesmo antes de instrução probatória. 3. A fixação de multa diária em caso de descumprimento de ordem judicial, desde que proporcional e razoável, é admissível para garantir a efetividade da decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei 9.656/98, art. 35-C, I; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.557.915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.03.2023. (Acórdão 1998737, 0704753-16.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator